Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717624-17.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES, LILIAN CASSIA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES e LILIAN CASSIA ALMEIDA DA SILVA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de liquidação de sentença formulado pelo ora agravantes em face MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, por entender que os autores não teriam direito à indenização por lucros cessantes, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De início, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, recebo o presente agravo como apelação, tendo em vista que, apesar de o ato judicial ora impugnado ter colocado fim ao processo, ao indeferir o pedido de liquidação de sentença, declarando que os autores não teriam direito à indenização por lucros cessantes, não se pode deixar de reconhecer a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, de forma a revelar dúvida da própria parte a respeito do recurso cabível para impugná-lo, uma vez que o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença, e especialmente se o próprio juiz nomeou o ato como “decisão interlocutória” (id 34019115). Assim sendo, neste primeiro exame, afastada a constatação de erro grosseiro na interposição do agravo, que possui prazo idêntico ao da apelação, bem como em observância aos princípios da fungibilidade recursal, contraditório e economia processual, recebo o presente agravo de instrumento como apelação, observando-se que os autos foram integralmente remetidos a esta Corte. À Secretaria, para que providencie os registros necessários. No mais, compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Assim sendo, intime-se a parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, não havendo pedido liminar a ser apreciado, intime-se a parte recorrida para apresentar resposta ao recurso. Dispensada a requisição de informações. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator